Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-70.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de Foz do
Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta.
2. O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam ultrapassado
o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e ofensivas.
3. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de que as
publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de expressão.
4. O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito de resposta e
prejuízo à honra do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo ofensivo e
inverídico em periódico local.
2. Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, assegurando a liberdade de expressão.
2. O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação de
mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no presente caso.
3. A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como sabidamente
inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado no caso em análise.

4. As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas ocorridas em
sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta ou conteúdo manifestamente
inverídico.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido, destacando
a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente inverídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda.
2. Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não se
configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato sabidamente inverídico.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.706
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600125-70.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE ELIAS CASTRO GOMES
ADVOGADO: GUSTAVO ROGGE BRAJAK - OAB/PR60389
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: Tribuna Popular
ADVOGADO: ORACILDA DE OLIVEIRA - OAB/PR91712
RECORRIDO: ENRIQUE ALLIANA
ADVOGADO: ORACILDA DE OLIVEIRA - OAB/PR91712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de Foz do
Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta.
2. O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam ultrapassado
o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e ofensivas.
3. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de que as
publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de expressão.
4. O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito de resposta e
prejuízo à honra do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo ofensivo e
inverídico em periódico local.
2. Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, assegurando a liberdade de expressão.
2. O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação de
mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no presente caso.
3. A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como sabidamente
inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado no caso em análise.

4. As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas ocorridas em
sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta ou conteúdo manifestamente
inverídico.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido, destacando
a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente inverídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda.
2. Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não se
configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato sabidamente inverídico.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ ELIAS CASTRO GOMES, pré-candidato
a prefeito do município de Foz do Iguaçu-PR, eleições de 2024, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID. 43929865), que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado em face de 37.189.127 ENRIQUE ALLIANA (Nome Fantasia Tribuna Popular),
empresa representada por ENRIQUE ALLIANA.
Em suas razões de recurso eleitoral o recorrente alegou, em síntese, que: a) a decisão
recorrida, “em nenhum momento enfrenta as publicações que foram objeto de pedido de direito de
resposta, julgando de forma genérica se tratarem de ‘críticas’”; b) que foi ofendido pelo jornal recorrido,
por meio de publicações jornalísticas que ultrapassaram o limite da crítica aceitável, implicando em
calúnia, injúria e disseminação de informação inverídica, ensejadoras do direito de resposta; c) nas
edições do jornal recorrido de 23 a 29/07/2024, em diversas páginas - inclusive capa - o recorrente foi
acusado de tentar favorecer determinada empresa para ser contratada pelo Município, cujo objeto
envolvia a realização de transporte urbano em Foz do Iguaçu, em caráter emergencial; d) embora o
recorrente tenha ocupado o cargo de Secretário Municipal da Transparência e Governança do Município
de Foz do Iguaçu de 15/01/2021 a 07/03/2022, após mais de dois anos o jornal recorrido passou a
ofendê-lo, com nítido interesse em causar prejuízo eleitoral; e) o Ministério Público Eleitoral manifestou-
se no sentido de que a afirmação trazida pelo jornal recorrido era caluniosa, injuriosa e inverídica; f) não
condição de Secretário Municipal, não era responsável pela escolha da empresa a ser contratada para
prestar serviço emergencial de transporte público em Foz do Iguaçu, sendo tal função exclusiva e
privativa do chefe do poder executivo municipal; g) consta na página nº 06 do Jornal acusação de que o
recorrente causou prejuízo de R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais) ao Município de Foz do
Iguaçu; h) a sentença não enfrentou o tema, pois ausente qualquer prova por parte do recorrido acerca
de referido prejuízo; i) o jornal traz afirmações injuriosas referindo-se ao recorrido como “burro”, “não
sabe fazer contas” e “incompetente”, com nítido interesse em atacar sua imagem, o que também não foi
enfrentado pela sentença de origem; j) a liberdade de expressão possui limites e o conteúdo
apresentado pelo jornal recorrido vai de encontro à legislação eleitoral. Requer a reforma da decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau, com o consequente deferimento do direito de resposta.
Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
43937318).
Estando os autos conclusos, o recorrente juntou petição (ID 43938695), manifestando-se
quanto ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que reafirmou que a matéria veiculada em seu

desfavor ultrapassou o limite de informação e buscou atingir e ofender o recorrente.
Acrescentou ainda que liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida
constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a
preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade
e à intimidade, sendo vedada a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar.
Ao final, reiterou seu pedido de procedência do recurso.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
O recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão do contido em
publicações proferidas pelo recorrido em periódico denominado Jornal Tribuna Popular, em sua versão
impressa e digital, disponibilizadas nas edições de 23 a 29/07/2024, as quais tiveram os seguintes
teores:

Em suma, o Juízo a quo decidiu que “7. O período eleitoral é caracterizado por debates e
críticas entre os candidatos, imprensa e população em geral, pela análise de suas gestões anteriores. A
crítica pública a agentes políticos e suas ações enquanto ocupavam cargos públicos faz parte do jogo
democrático. 8. A liberdade de expressão é ainda mais relevante nesse contexto, pois permite que
eleitores obtenham informações para formar sua opinião. O direito constitucional à liberdade de
expressão e crítica deve prosperar, vez que não se vislumbra que o representado seja o autor das
supostas afirmações ofensivas que justifiquem a concessão de direito de resposta, pois não identifica a
extrapolação do limite tolerável do embate eleitoral. A crítica encampada pelo representado divulga
discussões e opiniões nos embates de procedimentos da Casa Legislativa Municipal que já se
propagaram e se tornaram públicas naquela oportunidade e na qual o representante terá oportunidade
de rebater os apontamos que lhe são desfavoráveis. No conceito recente do TSE verifica-se: (...) 9.
Considerando que a críticas típicas são inerentes às disputas políticas, que não chegam a caracterizar a
ofensa à honra ou à imagem do candidato, ainda que sejam desabonadoras, fazem parte do jogo
democrático e não restou demonstrada a notícia sabidamente inverídica previsto no caput do art. 58 da
Lei nº 9.504/97 e com base no Art. 5º §IV da CF/88, JULGO IMPROCEDENTE o pedido”.

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando estabelecido
que:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica qualquer veículo de comunicação social.
Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente, foi escolhido em convenção
realizada pelo União Brasil, em 20 de julho de 2024, como candidato a prefeito por aquela sigla.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 26 de julho de 2024 (https://divulgacandcontas.tse.jus.br
/divulga/rest/arquivo/ata/102601), que questiona publicações constante em edição online disponibilizada
em 23 de julho de 2024, deve ser conhecida.
Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.
Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, é mister destacar
que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com o
intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de
expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o art. 27
da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático. (Destaquei)
Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes disputantes.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na Representação nº
0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).
Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.
No caso, porém, não se verifica no teor das publicações emanadas pelo jornal recorrido
qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o
recorrente.
Explico.
O primeiro fato diz respeito à capa do jornal, edição de 23 a 29/07/2024, na qual se noticia
que “Ex-líder do prefeito trabalha para afastar suspeita de favorecimento na contratação da Viação
Santa Clara por integrantes do Governo e grupo de vereadores”; que “Após não emplacar empresa de
sua preferência, José Elias deixou Governo de Chico Brasileiro” e; que “Candidato a prefeito José Elias
é chamado de ‘burro’ em CPI do Transporte Coletivo” (ID. 43929833 - Pág. 2).
A veracidade ou não dessas notícias não são passíveis de ser aferida de imediato, vez
que, conforme os documentos trazidos aos autos pelo próprio recorrente, a questão é controvertida.
Isso porque, conforme Portarias Municipais nºs 71.200 e 73.683, José Elias Castro Gomes,

ora recorrente, foi nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão, Símbolo SEC, de
Secretário Municipal de Transparência e Governança de 18/01/2021 a 07/03/2022 (ID. 43929841).
Além disso, foi juntado pelo próprio recorrente o Decreto Municipal nº 29.899/2021 que
“Declara a caducidade da concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do
Município de Foz do Iguaçu, outorgada por meio do Contrato de Concessão nº 135, de 8 de outubro de
2010 ao Consórcio Sorriso”, assinado em conjunto por Francisco Lacerda Brasileiro (então prefeito),
Nilton Aparecido Bobato (Secretário Municipal da Administração), Licério Ferreira dos Santos (Diretor
Superintendente do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu - FOZTRANS) e José Elias
Castro Gomes (então Secretário Municipal da Transparência e Governança, ora recorrente) (ID.
43929838).
O recorrente, também colacionou aos autos o memorando interno nº 9726/2022, emitido
por si, enquanto no cargo de Secretário Municipal da Transparência e Governança, cujo assunto é a
“INFORMAÇÃO ACERCA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DO
TRANSPORTE COLETIVO”, com especificações sobre as propostas ofertadas pelas duas empresas
(Viação Santa Clara Ltda e Expresso Fênix Viação Ltda).
Ademais, o recorrente juntou o Decreto Municipal nº 30.046/2022, que “Dispõe sobre a
contratação emergencial do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, que terá sua
gestão, organização, gerenciamento, fiscalização, planejamento e contratação emergencial providos
pelo Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu - FOZTRANS” (ID.43929840).
Em contestação, a MEI Enrique Alliana, ora recorrida, informou ser de conhecimento
público a situação do transporte público do Município de Foz do Iguaçu e que, por essa razão,
transcreveu em matéria jornalística, fatos depoimentos, discussões, fatos e acusações decorrentes da
denominada “CPI do Transporte Coletivo”, que tramita junto à Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu,
os quais se encontram para acesso público nos canais de comunicação social da Câmara de
Vereadores de Foz do Iguaçu (Link youtube: https://youtube.com/live/8GajfJ_aV_I e Link facebook:
https://www.facebook.com/camaradefoz/videos/1135459931057442). Negou ter feito “qualquer juízo de
valor acerca das declarações contidas nos depoimentos colhidos durante a CPI, sendo que as palavras
mais ácidas foram proferidas pelo conhecido sindicalista conhecido como DILTO VITORASSI” (ID.
43929854 - Pág. 2) e negou existir fato gerador ensejador de direito de resposta. Juntou convite
efetuado por Kalito Stoeckl, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída por meio da
Portaria nº 141/2024 nos seguintes termos:
“Como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída através da Portaria da
Presidência nº 141/2024, composta pelos Vereadores Kalito Stoeckl, Alex Meyer e Edivaldo
Alcântara, que tem como finalidade apurar e investigar indícios de irregularidades na
contratação do serviço de transporte coletivo de Foz do Iguaçu, e considerando que Vossa
Senhoria ocupou o cargo de Secretário Municipal da Transparência e Governança,
CONVIDO Vossa Senhoria a prestar esclarecimento a esta Comissão no dia 02/08/2024, às
09:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, situada na Travessa
Oscar Muxfeldt, 81, Centro, Foz do Iguaçu-PR”. (ID. 43929855)
Em sua tréplica, o recorrente alega que o Sr. Dilto Vitorassi não o acusou de ter
direcionado fraudulentamente a contratação de qualquer empresa para prestar serviço público de
transporte urbano em caráter emergencial, o que implica em calúnia, tampouco se falou em prejuízo de
R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais) causado por si ao Município.
Pois bem.
Analisando a manifestação do recorrente da ID. 43929857, é possível extrair a admissão
de que o recorrido, em verdade, replicou palavras proferidas durante a CPI (“burro, não sabe fazer
contas, etc”), o que, por si só, não enseja direito de resposta.
Isso porque, não apenas o próprio recorrente admite que tais palavras foram proferidas
durante a sessão da Câmara de Vereadores ocorrida em 05/07/2024, como a empresa, do ramo
jornalístico, possui não apenas o direito, mas também o dever de reproduzir fatos, falas e eventos que
envolvam o interesse público, como é o caso de referida CPI que envolve o transporte público de Foz do
Iguaçu.
A propósito, o argumento recursal de que os fatos teriam ocorrido a mais de 02 (dois) anos
atrás cai por terra se levada em consideração a data da oitiva ensejadora dos dados noticiados na
edição do jornal impugnada (05 de julho de 2024).
Após atenta a análise da sessão da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu ocorrida em

05/07/2024, é possível extrair que o depoente Dilto Vitorassi cita o recorrente José Elias, por primeira
vez, aos 18’25’’, conforme vídeo disponibilizado no link https://www.youtube.com/live/8GajfJ_aV_I, e
claramente diz que “o cálculo dele era medonho”.
Novamente, o recorrente José Elias é citado pelo Sr. Dilto Vitorassi a partir dos 55’37”.
Disse que tanto prefeito, quanto o recorrente, então Secretário Municipal estavam determinados “a
retirar as empresas de circulação” (55’59”), referindo-se às empresas de transporte coletivo,
participantes do consórcio, à época.
Aos 56’35” novamente é citado o recorrente pelo Sr. Dilto que referiu que “o Zé Elias eu
passei a questionar as condições dele ser professor, porque os cálculo dele não batia (sic) em nada,
muito burro”.
Referiu que “o Zé Elias queria uma tal de Fênix, e um grupo inclusive aqui da Câmara
queria essa Visac, eu não sei porque de preferência por empresa quando teria mesmo era querer um
transporte coletivo à altura que a população de Foz do Iguaçu precisa”. Perguntado pelo presidente da
CPI de onde ele teria retirado essa informação, respondeu que “eu vi essa torcida que tinha claque pros
dois lados, tanto para a Fênix quanto para a Visac também”; que “seria leviano fazer acusações, mas ele
sempre expressou que a Fênix trazia mais ônibus com ares condicionado, mais novo e o preço mais ou
menos igual, era a tese que ele defendia” e que essa não era a visão do Foztrans. Perguntado se tinha
conhecimento se o recorrente havia visitado a empresa, respondeu que várias pessoas visitaram várias
empresas, mas não condena pois Foz do Iguaçu precisava de um transporte que funcionasse.
De novo perguntado sobre áudios seus propagados em grupos de aplicativo WhatsApp
afirmando que a empresa Fênix seria a vencedora, respondeu de forma afirmativa e que a
responsabilidade seria dos administradores municipais à época, o que reforça toda a sua fala anterior
sobre o recorrente.
Aos 01h09’00” disse, ainda, que o professor (talvez se referindo ao recorrente) “não tem a
mínima noção do que que é transporte” e que assessorou mal o então prefeito da cidade que teria
ajudado o Licério nos cálculos e que após entregá-los ao Prefeito Chico Brasileiro, os deixou de lado
para ouvir conselhos do recorrente José Elias.
Dessa forma, todas as informações envolvendo os temas supradescritos, e publicadas no
jornal recorrida, foram tocadas pelo Sr. Dilto Vitorassi durante a sessão da CPI dos Transportes Públicos
de Foz do Iguaçu, ocorrida em 05 de julho de 2024.
Em relação à alegação de acusação de que o recorrente causou prejuízo de R$
82.000.000,00 (oitenta e dois milhões) aos cofres públicos de Foz do Iguaçu, o próprio autor transcreve
em seu recurso, verbis:
“Caso as decisões pela nulidade do decreto formulado por Zé Elias sejam confirmadas pela
Justiça após o trânsito em julgado da ação, o ex-secretário e atual candidato a prefeito poderá
causar um prejuízo de mais de R$ 82 milhões a serem pagos pelo Município em
indenizações.” (ID. 43929868 - Pág. 6)
Desta publicação é possível extrair notícia que depende de duas condições para que,
somente então, seja confirmada. A primeira delas é a confirmação pela Justiça da nulidade do decreto
de caducidade assinado pelo Prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, em conjunto com o próprio
recorrente, conforme citado adrede. A segunda é o trânsito em julgado dessa decisão judicial.
Ainda, a notícia é clara no sentido de que o prejuízo de R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois
milhões de reais) poderia ser causado ao Município, em forma de indenizações. Essa flexão verbal, no
futuro do pretérito do verbo poder diz respeito a algo que não aconteceu efetivamente, mas que, em
tese, dados os indicativos existentes do caso, possui certa probabilidade de ocorrer. E o jornal toma este
cuidado.
Dessa forma, entendo que eventual discussão sobre a forma de administrar implementada
pelos gestores públicos é típica do período eleitoral, tratando-se, no caso, de afirmação genérica e
corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase sempre direcionadas aos ocupantes
de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.
Em resumo, as notícias trazidas nas edições do jornal recorrido não são suficientes para
gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais demandariam a
imputação de fato determinado.
Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“Percebe-se, da leitura do artigo 58 da Lei 9.504/97, que o direito de resposta pressupõe
“conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica”.
In casu, verifica-se das capturas de tela colacionadas aos autos em conjunto com o vídeo
juntado pelo representado, que as matérias publicadas pelo recorrido apenas descreve
discussões, fatos e acusações que encontram-se para acesso público nos canais de
comunicação social da Câmara de Vereadores.
Como bem destacado pela defesa, em nenhum momento o ora Representado fez qualquer
juízo de valor acerca das declarações contidas nos depoimentos colhidos durante a CPI,
sendo que as palavras mais ácidas foram proferidas pelo sindicalista conhecido como
DILTO VITORASSI. Além disto, não existem quaisquer dúvidas quanto a participação do
Representante no processo que declarou a CADUCIDADE do contrato de concessão do
Transporte coletivo.
Tanto é verdade, que o recorrente foi convidado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a
comparecer no dia 02 de agosto do ano de 2024 no Plenário da Câmara Municipal de Foz
do Iguaçu para ser ouvido na CPI do Transporte Coletivo e assim poder apresentar sua
versão dos fatos e rebater todas as imputações e acusações que naquele processo lhe foram
imputadas.
Portanto, não se vislumbra, a partir das provas apresentadas, a ofensa à honra e/ou
divulgação de fato sabidamente inverídico.
Assim, esta situação não se amolda à legislação atinente ao direito de resposta, pois a parte
autora não foi atingida por ‘por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica’.” (ID. 43917318 - Pág. 4-5)
Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as alegações nos
meios de comunicação disponíveis para seu uso.
Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras cortes:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INSERÇÕES NA
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO. FATO NOTICIADO PELA MÍDIA.
AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA.
1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em caso em que não
se comprove confirmar informação sabidamente inverídica.
2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e ácidas, mesmo
sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento automático ao exercício do direito à
liberdade de expressão. Nos termos da legislação vigente, apenas veiculação, ainda que
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).
3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada sabidamente inverídica.
Fotos não contestadas.
4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta 060159170/DF,
Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022, Publicado em Sessão 413, data
28/10/2022)
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.

CONTEÚDO

SABIDAMENTE

INVERÍDICO

OU

GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de qualquer regime
democrático, sem a qual violações a quaisquer outros direitos fundamentais dos cidadãos
resta invisibilizada. Precedentes do STF.
2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a posição
preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima do judiciário no debate
político. Precedentes do TSE.
3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente – aos operadores
do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo, a linguagem utilizada não é
eminentemente técnica e sim coloquial, simples, muitas vezes imprecisa terminologicamente,
mas compreensível ao eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto
ao direito.
4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral" num cenário em
que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda que posteriormente trancado
mediante habeas corpus, não se equipara à veiculação de conteúdo sabidamente inverídico
ou gravemente descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.
5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda eleitoral a precisão
terminológica própria da produção acadêmica e da jurisprudência. Precedente deste
Regional.
6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE PR. Recurso
No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 26/09/2022,
Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)
RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO
DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO
SENADO. MANDATO COLETIVO. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO
SABIDAMENTE INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito de resposta,
dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao Senado na modalidade de
mandato coletivo.
2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou desinformação, estando
em perfeita sintonia com reportagem publicada em jornal de grande circulação no Estado,
concedida pelo próprio candidato da coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede
recursal não encontra respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação
de que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses, no cargo de
senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de mandato coletivo".
3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a propaganda tem foco
em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido episódio, não incide o disposto no art.
58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento
de direito de resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).
4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato sabidamente inverídico
ou de desinformação, de modo que não atrai a excepcional interferência desta Justiça,
devendo ser as afirmações rebatidas nos espaços próprios ao debate político.
5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des. Luiz Mello
Guimaraes, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221, data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO. CRÍTICAS COM BASE EM
MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SOBRE PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS.
MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a
disputa se coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral.
2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias", conforme assentado, entre outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem
falsidade flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de
discurso que informa as campanhas políticas.
(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS POLÍTICO-
COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda partidária configura-se
quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada candidatura,
dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal
com finalidade eleitoral.
2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por liderança de
expressão da agremiação responsável pela veiculação da publicidade partidária é admissível,
conforme precedentes deste Tribunal Superior.
3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas genéricas, sem
destinatário específico, desde que respeitados os limites da discussão de temas político-
comunitários.
4. Representação que se julga improcedente.
(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João Otávio de Noronha.
Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data
28/11/2014, Página 55)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA -
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRIVILÉGIO AO
PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano (TSE Representação nº 143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR. Relator(a) Des.
TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de 03/09/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE SOCIAL.
PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE
INVERÍDICOS POR ADMITIREM CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA
MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA
PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A
DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO
ARTIGO 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO
MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais, admitida no calor do
debate democrático, e as ofensas à honra de um candidato ao pleito, as quais podem ser
perquiridas através da apuração dos eventuais excessos que forem consumados durante o
período de campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e indesejável, não chega a
adentrar a seara da ofensa à honra, sendo, portanto, considerada lícita e aceita dentro do
embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco representam ofensa à
honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR. Relator
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de 01/10/2018. Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do
recurso interposto pelo recorrente, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600125-70.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JOSE ELIAS CASTRO
GOMES - Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO ROGGE BRAJAK - PR60389, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR36906 - RECORRIDOS: TRIBUNA POPULAR, ENRIQUE ALLIANA - Advogado
dos RECORRIDOS: ORACILDA DE OLIVEIRA - PR91712.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.08.2024